Tribunal: TJDFT
Processo: 0734366-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734366-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GRAFICA E EDITORA MILLENNIUM LTDA - ME, GERALCI OLIMPIO ZENI DESPACHO Intimem-se os agravados, GRÁFICA E EDITORA MILLENNIUM LTDA – ME e GERALCI OLIMPIO ZENI, para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator